Tribunal: TJBA
Processo: 8101725-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101725-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: CARMINA PAIVA CARVALHO

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO ATUARIAL E INDIVIDUALIZAÇÃO DO GRUPO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face de sentença proferida nos autos da ação nº 8101725-72.2023.8.05.0001, ajuizada por Carmina Paiva Carvalho, que julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade dos reajustes por sinistralidade aplicados entre junho de 2022 e julho de 2023, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais; (ii) condenar as rés à devolução dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros; e (iii) impor o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00. A apelante defende a legitimidade dos reajustes contratuais, sustentando ausência de abusividade e requerendo a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão firmado com a autora são válidos à luz dos parâmetros contratuais, técnicos e legais; e (ii) estabelecer se houve abusividade passível de nulidade e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade dos reajustes por sinistralidade depende da demonstração de critérios técnicos e atuariais objetivos, específicos e individualizados, o que não foi feito pela operadora do plano.

4. A ausência de transparência quanto à metodologia de cálculo e à composição do grupo de risco ao qual pertence a beneficiária viola o princípio da boa-fé objetiva e configura prática abusiva, nos termos do art. 51, §1º, III, do CDC.

5. O contrato, embora coletivo por adesão, está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à proteção contra cláusulas que imponham desvantagem exagerada (CDC, art. 51, IV e §1º, I a III).

6. A mera alegação de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, desacompanhada de dados concretos, não justifica reajustes de 22,05% em 2022 e 34,90% em 2023, percentuais que superam os índices autorizados pela ANS.

7. Documentos unilaterais apresentados pela apelante não demonstram a efetiva necessidade do reajuste, sendo insuficientes para afastar a presunção de abusividade.

8. A ausência de individualização do índice de sinistralidade ao grupo da autora e a padronização do reajuste entre diferentes perfis contratuais reforçam o caráter arbitrário da majoração.

9. Diante da manutenção da sentença, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão deve demonstrar, de forma técnica e individualizada, os critérios atuariais que justifiquem o reajuste por sinistralidade aplicado ao grupo específico do beneficiário.

2. A ausência de transparência e de fundamentação concreta nos reajustes por sinistralidade configura abusividade, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

3. Reajustes contratuais que ultrapassam significativamente os índices da ANS e não possuem base atuarial comprovada são nulos por onerosidade excessiva ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 39, 51, IV e §1º, I a III; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1568244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14.12.2016 (recurso repetitivo).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)